Tribunal: TJES
Processo: 0005118-81.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Produto Impróprio
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005118-81.2016.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVANILDO BATISTA COSTA ME

APELADO: CARLOS LEONARDO DA SILVA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE DO COMERCIANTE. FATO DO PRODUTO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO CONTRA O COMERCIANTE. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Ivanildo Batista Costa ME contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação movida por Carlos Leonardo da Silva, condenando os requeridos, solidariamente, ao pagamento de danos materiais, morais e estéticos, em razão de explosão de bomba de ar defeituosa adquirida pelo autor, que causou lesões em seu rosto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o comerciante apelante pode ser responsabilizado solidariamente pelos danos decorrentes do fato do produto, nos termos do art. 13 do Código de Defesa do Consumidor (CDC); (ii) examinar a adequação do quantum indenizatório fixado para os danos morais e estéticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica analisada é de consumo, enquadrando-se as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2º e 3º do CDC.

A responsabilidade pelo fato do produto é objetiva e solidária entre os fabricantes, produtores e importadores, conforme art. 12 do CDC, sendo a responsabilidade do comerciante subsidiária e condicionada às hipóteses do art. 13 do mesmo código.

O laudo pericial constatou que o defeito do produto decorreu exclusivamente de vícios de fabricação, sendo identificado o fornecedor/importador responsável, afastando a incidência do art. 13 do CDC e, consequentemente, a responsabilidade do comerciante.

Não subsistem os pedidos indenizatórios de danos morais e estéticos contra o apelante, uma vez excluída sua responsabilidade pelo fato do produto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
IVANILDO BATISTA COSTA ME
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível, Família e Órfãos e Sucessões de Aracruz (fls. 187/189), que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida por
CARLOS LEONARDO DA SILVA
, ora apelado, condenando os requeridos, solidariamente, ao pagamento de danos materiais, morais e estéticos.

Em suas razões recursais (ID. 8509739), o apelante postula a reforma da r. Sentença, sustentando, em suma, que
(i)
no caso em tela, atuou apenas como comerciante, não tendo participação na cadeia de produção do produto defeituoso, pois a bomba de ar para encher pneu de bicicleta não se enquadra como produto perecível e não há alegação de má conservação do produto, sendo identificado o importador;
(ii)
em se tratando de fato do produto, a responsabilidade do comerciante apenas se configura se caracterizada alguma das hipóteses descritas no art. 13 do CDC, o que não é o caso;
(iii)
inexistem provas capazes de comprovar o suposto dano moral e estético;
(iv)
subsidiariamente, o
quantum
indenizatório é excessivo quando comparado à capacidade financeira do apelante, razão pela qual deve ser reduzido.

À vista disso, requer a reforma da r. Sentença a fim de que seja reconhecida a ausência de responsabilidade solidária, bem como a improcedência dos pedidos indenizatórios por dano moral e estético. Subsidiariamente, requer a redução dos valores arbitrados a título de danos morais e estéticos para R$1.000,00 (mil reais).

Da análise dos autos, concluo que o
decisum
guerreado merece reforma. Explico.

Inicialmente, imperioso registrar que a relação estabelecida, no presente caso, é de consumo, já que se enquadram as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor tratados no arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).

Feito esse registro, consigno que a irresignação recursal reside na responsabilização do apelante, comerciante do produto defeituoso, pelos danos gerados ao apelado (fato do produto), motivo pelo qual a matéria deve ser analisada à luz dos artigos 12 e 13 do CDC.

Oportuno distinguir, em auxílio à solução a ser dada à controvérsia, o cognominado "
vício do produto
" do "
fato do produto
", devendo ser pontuado que o
vício do produto
refere-se a uma falha ou deficiência que compromete a sua funcionalidade, mais especificamente quanto à sua quantidade, qualidade e a eficiência, de forma a torná-lo inadequado à finalidade a que se destina. Não acarreta, a teor do que dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, danos diretos ao consumidor

O
fato do produto
, por seu turno, previsto no § 1º do art. 12 , indica a existência de defeitos graves que afetam o patrimônio material ou moral do consumidor, não oferecendo a segurança dele esperada, dando, assim, azo à responsabilidade pelo ocorrido.

A hipótese em comento versa, à toda evidência, sobre
fato do produto
, já que indica a existência de defeito grave que atingiu a incolumidade da esfera jurídica patrimonial e/ou extrapatrimonial do consumidor, causando-lhe um dano que ultrapassou a órbita do próprio produto ou serviço, ocasionando riscos à sua saúde ou segurança do consumidor ou, ainda, a de terceiros.

Sob essa perspectiva,
urge perquirir as consequências resultantes do fato do produto à vista das hipóteses de responsabilização do apelante.

Consta da petição inicial que, em julho de 2016, o apelado adquiriu do apelante (segundo requerido) uma bomba de ar para encher pneus de bicicleta, produto este fornecido pela primeira requerida RODA BIKE. Contudo, em 10/07/2016, o referido produto explodiu em seu rosto durante a sua utilização, acarretando em ferimentos em seu olho direito.

Em face do ocorrido, o apelado foi socorrido no Hospital São Camilo, em Aracruz/ES, e, posteriormente, encaminhado ao Hospital São Lucas, em Vitória/ES, onde passou por uma cirurgia restauradora dos olhos.

Objetivando elucidar o caso, fora elaborado o laudo técnico pericial (Fls. 158/181), cujas conclusões foram no seguinte sentido:

Diante de todo o exposto, este Expert vem CONCLUIR que a bomba de ar, utilizada para encher pneus (e outros), objeto desta perícia:

- Não apresenta condições de uso atualmente;

- O referido produto dispõe de características de ter sido manufaturado e montado em país estrangeiro;

- Possui baixíssima qualidade dos materiais empregados em toda a sua estrutura;

- Não possui qualquer tipo de registro ou selos do INMETRO, bem como dos demais órgãos regulamentadores e credenciadores brasileiros;

- Apresenta pontos onde, visualmente, a montagem da mesma não seguiu qualquer tipo de norma técnica parametrizadora da ABNT;

- Demonstrou ter passado por uma ruptura do tipo frágil em virtude da baixa qualidade dos materiais empregados;

- Apresentou vício de fabricação no componente plástico que compõe a sua luva de pressão.

Ainda, em resposta aos quesitos do autor (item 4.1. do laudo técnico), elucidou o
Expert
que “
os materiais que compõem a referida bomba de ar possuem fragilidades em virtude de apresentarem baixa qualidade, sendo nítido que o equipamento de encher pneus não suporta/suportaria esforços normais de uso
”
.

Acerca do tema (fato do produto), disciplina o artigo 12 do CDC que o fabricante, o produtor, o construtor e o importador respondem objetivamente pela reparação dos danos causados por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.
In litteris
:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 1° O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - sua apresentação;

II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi colocado em circulação.

Lado outro, o artigo 13 da referida lei é categórico no sentido de ser
o comerciante igualmente responsável quando:

(i)
o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados;
(ii)
o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador;
(iii)
não conservar adequadamente os produtos perecíveis.
Veja-se:

Art. 13. O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando:

I - o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados;

II - o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador;

III - não conservar adequadamente os produtos perecíveis.

Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso.

Extrai-se de tais dispositivos legais, portanto, que o comerciante "
somente será responsabilizado (i) quando o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados; (ii) quando o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador; ou (iii) quando o comerciante não conservar adequadamente os produtos perecíveis ( CDC, art. 13, incisos I a III). Assim, ao contrário dos demais fornecedores, a responsabilidade do comerciante pelo fato do produto é subsidiária
. (...) (STJ, REsp n. 1.968.143/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Órgão Julgador: Terceira Turma, Data do Julgamento: 08/02/2022, DJe de 17/2/2022).

No caso, resta evidente que os danos causados pelo produto defeituoso, objeto da perícia, ocorreram exclusivamente por vícios de fabricação, não havendo, no caso dos autos, qualquer situação capaz de atrair a incidência do artigo 13, do CDC e, consequentemente, a responsabilidade subsidiária do comerciante, ora apelante,
uma vez que identificado, na própria petição inicial
, o fornecedor/importador do produto
, qual seja a litisconsorte passiva RODA BIKE COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-ME.

Demais disso, não foram acostados elementos de prova dando conta de que tenha sido o produto a
condicionado ou guardado de forma a contribuir para o surgimento do defeito e, consequencialmente, para a ocorrência dos danos causados ao
consumidor.
Em assim sendo,
não se mostra razoável que a imposição da responsabilidade solidária a comerciante.

A
cerca do tema, segue a jurisprudência do C. STJ,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INGESTÃO DE PRODUTO (SUCO) CONTENDO CORPO ESTRANHO (FUNGOS). FATO DO PRODUTO. ACORDO CELEBRADO ENTRE A AUTORA E A COMERCIANTE. EXTENSÃO ÀS FABRICANTES. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA REGRA DO ART. 844, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE A COMERCIANTE E AS FABRICANTES PELO DEFEITO DO PRODUTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 12 E 13 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO NA ÍNTEGRA. RECURSO DESPROVIDO. 1. [...] 3. A regra geral da responsabilidade pelo defeito do produto é objetiva e solidária entre o fabricante, o produtor, o construtor e o importador, a teor do que dispõe o art. 12 do CDC. Ou seja, todos os fornecedores acima elencados, que integram a cadeia de consumo, irão responder conjuntamente independentemente de culpa. 4.
Entretanto, ao tratar da responsabilidade do comerciante pelo fato do produto, o Código Consumerista disciplinou de forma diversa, estabelecendo que ele somente será responsabilizado (i) quando o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados; (ii) quando o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador; ou (iii) quando o comerciante não conservar adequadamente os produtos perecíveis (CDC, art. 13, incisos I a III). Assim, ao contrário dos demais fornecedores, a responsabilidade do comerciante pelo fato do produto é subsidiária.
5. Na hipótese, é possível concluir que a ré Sendas Distribuidora, na condição de comerciante, por ser a responsável pelo estabelecimento comercial em que a autora adquiriu o produto contaminado (Assaí Atacadista),
não poderia, em tese, ser responsabilizada no caso, tendo em vista a inobservância das hipóteses previstas nos incisos I a III do art. 13 do CDC
, considerando a identificação clara dos fabricantes do produto (Coca Cola Indústrias Ltda. e Leão Alimentos e Bebidas Ltda. - atual denominação Del Valle), além de ter sido constatado que não houve má conservação, visto que, segundo a perícia, o defeito ocorreu anteriormente à embalagem.[...] 7. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.968.143/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 17/2/2022.) (Grifo Nosso)

No mesmo sentido, segue a jurisprudência pátria:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FATO DO PRODUTO – COMERCIANTE – ART. 13, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) - ILEGITIMIDADE PASSIVA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 6º, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) - REQUISITOS CONFIGURADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em se tratando de fato do produto, haverá responsabilidade do comerciante nas hipóteses do art. 13, do Código de Defesa do Consumidor, o que não se configura na hipótese dos autos.
2. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, decorrerá da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, não se tratando de requisitos cumulativos. (
TJES
, AI: 5003434-10.2023.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. em 25/08/2023)

Embargos de declaração – Novo julgamento do recurso por determinação do STJ – Responsabilidade do comerciante pelo fato do produto – Omissão a respeito da análise das condicionantes previstas no art. 13 do CDC – Vício sanado nesta oportunidade – Ausente qualquer das hipóteses legais que justifiquem a responsabilização do comerciante no caso concreto –
Responsabilidade do comerciante pelo fato do produto é subsidiária, e não solidária – Precedentes do STJ e desta Câmara
– Modificação do acórdão embargado
para excluir a responsabilidade do comerciante pelos fatos narrados na inicial
(ingestão de alimento contaminado com pedaço de borracha) – Embargos acolhidos. (
TJSP,
Embargos de Declaração Cível 1001579-62.2015.8.26.0576; Relator (a): Mário Daccache; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/11/2023; Data de Registro: 24/11/2023) (Grifo Nosso)

Na espécie, não se antevê, como dito, elementos de prova hígidos e sobejos a autorizar a responsabilização solidária do comerciante, podendo ser extraído que problema apontado é consectário do processo de fabricação da
bomba de ar adquirida, devendo a resp
onsabilidade dos danos causados pelo produto defeituoso recair apenas sobre a fornecedora/importadora e litisconsorte passiva RODA BIKE COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-ME, que, embora condenada, não apresentou irresignação recursal.

Diante da exclusão da responsabilidade do apelante, restam prejudicados os tópicos referentes aos danos morais e estéticos.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação para reformar a r. sentença e julgar improcedente a pretensão deduzida em desfavor do comerciante
IVANILDO BATISTA COSTA ME
.

Em consequência, condeno o apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor de
IVANILDO BATISTA COSTA ME
, que fixo, equitativamente, em R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC (STJ, REsp 1.854.487).
Suspendo a exigibilidade da sucumbência em razão do deferimento da gratuidade da justiça em favor do apelado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)